Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte autora, reformando a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir os ônus processuais proporcionalmente, mantendo, contudo, a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à correção monetária da base de cálculo dos honorários e em contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, assim como estabelecer se há contradição no critério de apuração do proveito econômico adotado para fins de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não apresenta omissão quanto à correção monetária da base de cálculo dos honorários, pois a atualização decorre automaticamente da lei e será observada na fase de cumprimento de sentença, inexistindo necessidade de explicitação no julgado.
4. Não se verifica contradição na distribuição dos ônus sucumbenciais, que foi definida proporcionalmente à extensão da derrota de cada parte, em conformidade com o art. 86 do CPC.
5. O acórdão harmoniza a fundamentação e o dispositivo ao reconhecer sucumbência recíproca, porém majoritária da autora, diante da maior distância entre sua pretensão e o valor arbitrado.
6. O critério de cálculo do proveito econômico foi reafirmado no acórdão como aquele fixado na sentença, não havendo divergência entre os julgados, mas mera complementação interpretativa sem alteração do comando decisório.
7. Não há que se falar em vícios se as alegações recursais foram analisadas de forma expressa e fundamentada.
8. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.